Tribunal: TJES
Processo: 0009897-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009897-30.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: M. A. M. P. e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA – CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – INVASÃO DE CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO – DANOS MATERIAIS – COBERTURA SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Precedentes STJ.

2. Segundo as provas dos autos, resta evidente que foi o veículo conduzido pelo segurado que deu causa ao sinistro, pois, não observou o dever de cuidado, invadiu a contramão atingindo o veículo conduzido pelo pai dos autores da ação, que posteriormente veio a óbito. Demonstrada a culpa do primeiro requerido, deve ser mantido o pagamento por este, a título de alimentos, aos filhos menores do falecido, ora requerentes no percentual de 78% do salário mínimo, conforme postulado na inicial, até que completem 25 anos de idade.

3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, sendo este o caso dos autos. Trata-se, inclusive, de entendimento consubstanciado na súmula n. 402 do c. STJ, segundo a qual “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

4. No tocante aos honorários advocatícios, o valor fixado na r. sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, remunera de forma merecida o trabalho realizado pelos causídicos, razão pela qual, o entendimento monocrático não merece nenhum reparo neste ponto, inexistindo amparo a pretensão recursal. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.

5. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS SA

contra a r. sentença de fls. 526/528, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
ação de reparação de danos por ato ilícito c/c pedido de tutela de urgência
” ajuizada por
MURYLLO ANTONIO MATOS PINHEIRO
,
MARIA LUIZA MATOS PINHEIRO
, ambos representados pela genitora
LINDAURIA ROSA MATOS MARIA
,
PRISCILA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
e
WALACE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
em face da apelante e de
JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral para:

“
(...
)
co
ndenar
os requeridos de forma solidária (ficando a seguradora limitada aos limites da apólice):

a) ao pagamento de pensão mensal em favor dos autores menores Muryllo Antonio Matos Pinheiro e Maria Luiza Matos Pinheiro, o equivalente a 78% (setenta e oito por cento) do salário-mínimo, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade e

b) ao pagamento pelos danos morais causados para cada autor no valor de no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos a partir da datada publicação da sentença e acrescidos de juros de mora, desde a data do acidente, nos termos da Súmula 54/STJ, no patamar 1% (um por cento) ao mês,
via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC (...)”.

Nas razões recursais (ID nº 7016421), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
a inclusão do ora apelante no polo passivo da presente demanda em litisconsórcio com o primeiro requerido se deu em razão de seguro por este contratado
”;
II)
“
Desde a contestação (fls. 178/186) e ao longo de todo o processo, a seguradora ora apelante defende que não mantém qualquer vínculo com os autores, ora apelados, inexistindo relação de direito entre eles. Inexiste qualquer obrigação ou responsabilidade direta da seguradora com os autores da presente postulação, mas tão somente em face do segurado, via reembolso, nos limites descritos na Apólice
”;
I
II)
“
É incontroverso que a obrigação da seguradora ora apelante se dá junto ao seu segurado e estritamente nos limites das garantias contratadas, a teor do que dispõe o artigo 781 do Código Civil invocado pela requerida no item 20 de sua defesa (fl. 181)”;
IV)
“
verifica-se no dispositivo da sentença do juízo de piso que condenou os requeridos “DE FORMA SOLIDÁRIA”, e apesar de haver especificado no mesmo dispositivo que a responsabilidade da seguradora estaria “limitada aos limites da apólice”, necessário delimitar o alcance desta responsabilidade solidária e da limitação aos limites da apólice
”;
V)
“
Sobre o dano moral, a seguradora ora apelante comprovou por meio da proposta de seguro juntada com a contestação (fls. 187/188), que NÃO FOI CONTRATADA cobertura para danos morais;
V
I
)

“como o segurado ora apelado não contratou cobertura para danos morais, não há o que se falar em condenação solidária. A condenação de danos morais deve ser dirigida apenas e diretamente para o segurado”;
V
II
)

“equivocada o entendimento do juízo de piso em condenar solidariamente a seguradora e o primeiro requerido, uma vez que permitiria perfeitamente os autores exigirem o cumprimento da obrigação diretamente com a seguradora até atingir a cobertura de R$ 100.000,00 (cem mil reais), impossibilitando qualquer reembolso ao segurado. O correto no presente caso é a condenação em danos matérias ser subsidiaria, ou seja, o dano material deve ser cobrado primeiro do requerido/segurado, que ao efetuar o pagamento da quantia poderá pedir o reembolso junto a seguradora, nos termos do contrato
V
III
)

“Caso o requerido/segurado não efetue o pagamento, a seguradora seria responsável para realizar o pagamento até atingir a cobertura de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluindo possíveis reembolsos já realizados em favor do segurado. Assim, devido a inexistência de qualquer obrigação ou responsabilidade direta da seguradora com os autores da presente postulação, mas tão somente em face do segurado, via reembolso, nos limites descritos na Apólice, requer seja reformada a sentença, delimitando a responsabilidade da seguradora como subsidiaria até o limite da apólice, incluindo possíveis reembolsos já realizados em favor do segurado”;
XI
)

“O comando sentencial dá a entender que a seguradora estaria sendo condenada a pagar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante total e atualizado da condenação. Todavia, conforme prevê a Súmula 537 do STJ, a seguradora somente responde nos limites da apólice, motivo pelo qual deve os honorários advocatícios de sucumbência estarem limitados a 10% sobre a cobertura prevista na apólice, que no presente caso é de R$ 100.000,00, relativo exclusivamente ao dano material”;
X
)

“Isto posto, requer seja reformada a sentença, limitando em relação a seguradora os honorários de sucumbência em 10% sobre a cobertura prevista na apólice, que no presente caso é de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7016431), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença primeva.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça por meio de ID nº 8051932, informando que “
observa-se que a seguradora não foi eximida de arcar com o dano moral, conforme limite da apólice (id 7016420, págs. 78 e seguintes, Vol. 01 Parte 03), no qual expressamente consta que a “Cobertura Danos Morais” é R$ 0,00 (zero reais)”
(...)
“deve ser mantida a condenação solidária até o limite da apólice e excluída a seguradora de arcar com qualquer indenização por danos morais em razão da limitação contratual
”. Por fim, opina no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, ser dado parcial provimento reformando a sentença.

Consta da inicial que a pretensão dos autores é a reparação de danos em decorrência de ato ilícito cometido pelo primeiro Réu, na condução do veículo COROLLA SEDAN XEi 1.8 16v FLEX AUT 4p, Placa: MSY0512, Chassi: 9BRBB48E4A5102344, que na condição de proprietário do bem contratou por meio da apólice nº 31.3.851816 cobertura de responsabilidade civil facultativa junto a Banestes Seguros S/A.

E mais, que conforme Boletim de Acidente de Trânsito – Ocorrência 83527190 — lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 10h:50m, na BR 101, KM 412,3, Município de Itapemirim/ES, o primeiro Réu na condução do seu veículo Corolla XEI1.8, PLACA MSY 0512, invadiu a contramão de direção vindo a atingir o veículo GOL 1.0 PLUS, PLACA AJO9726 que era conduzido pelo pai dos Autores.

O pai dos Autores na ocasião foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro com lesões graves, aonde veio a falecer no dia 29 de dezembro de 2016, conforme prontuário de evolução médica anexa.

Registre-se que constou das informações complementares do BAT que: "CONDUTOR AFIRMOU QUE HAVIA DORMIDO AO VOLANTE".

A seguradora, então apelante, salientou a necessidade de se observar a limitação de sua responsabilização até a cobertura prevista na apólice.

Pois bem, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 537, “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Ressalto ainda, o entendimento firmado no REsp 925.130-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do antigo art. 543-C do CPC (Tema nº 469), no sentido de que: "
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
". (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

Portanto, na hipótese dos autos, a seguradora apelante pode ser condenada direta e solidariamente a pagar eventual indenização à vítima, nos limites contratados na apólice, eis que a recorrente contestou os pedidos autorais. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS PELA LITISDENUNCIADA AO DENUNCIANTE. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO ACEITA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA SOBRE A SUCUMBÊNCIA. SOLIDÁRIA OBSERVANDO OS LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA PELA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA APENAS APÓS SUA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O RECURSO DA SEGURADORA APELANTE. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada. 2. Não é cabível a condenação em honorários da denunciada ao denunciante, na hipótese em que aquela não oferece resistência à relação jurídica de regresso.
3. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, porém devem ser observados os limites contratados na apólice. STJ - Súmula nº 537.
4. Responde a litisdenunciada pelos juros de mora apenas a partir de sua citação, porquanto trata-se de vínculo contratual estabelecido sem relação direta com o evento danoso ensejador da responsabilidade extracontratual do denunciante. Procedentes do STJ e do TJES. 5. A impossibilidade de uso do automóvel, ou mesmo a divulgação do acidente na imprensa, embora possa ter causado transtornos, não viola direitos de personalidade. 6. Apelos conhecidos e apenas apelo da seguradora provido. (
TJES; AC 0002370-56.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022
).

Por fim, a sentença é clara ao dispor que a condenação está limitada aos limites da apólice.

Superada essa premissa, segundo as provas dos autos, resta evidente que foi o veículo conduzido pelo segurado que deu causa ao sinistro, pois, não observou o dever de cuidado, invadiu a contramão atingindo o veículo conduzido pelo pai dos autores da ação, que posteriormente veio a óbito.

Demonstrada a culpa do primeiro requerido, deve ser mantido o pagamento por este, a título de alimentos, aos filhos menores do falecido, ora requerentes no percentual de 78% do salário mínimo, conforme postulado na inicial, até que completem 25 anos de idade.

O veículo causador do acidente, no entanto, estava coberto pela Apólice de seguro nº 31.3.851816, acostada às fls. 187/195, da qual se extrai as seguintes coberturas contratadas: Automóvel — valor de mercado referenciado a 100% da Tabela FIPE; acidentes Pessoais de Passageiros com limite máximo de indenização para morte acidental por passageiro — R$ 25.000,00; indenização por invalidez — R$ 25.000,00; Responsabilidade Civil Facultativa: indenização por danos corporais — R$ 100.000,00 e indenização por danos materiais — R$ 100.000,00,
inexistindo cobertura para danos morais
.

Trata-se de relação jurídica de direito pessoal, oriunda de acordo de duas pessoas (seguradora e segurado), a respeito de cobertura para riscos predeterminados, mediante pagamento do prêmio. Não é sem razão que o contrato de seguro pode restringir a garantia por meio de predeterminação dos riscos (artigos 757 e 759 do atual Código Civil, delimitando-a ao interesse das partes, inclusive da própria atividade securitária com a análise das despesas de salvamento (risco da atividade da seguradora).

O artigo 757 do Código Civil dispõe que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

O mesmo diploma legislativo, em seu artigo 787, adverte que “
No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro
”.

Em sendo o seguro um contrato de risco, no qual as partes contratam prevendo a ocorrência de evento futuro e incerto, ficam as mesmas vinculadas por todo o período contratual.

A ofensa moral causada aos autores, na condição de filhos da vítima, é presumida.

Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça por meio do parecer de ID nº 8051932, informa que “
observa-se que a seguradora não foi eximida de arcar com o dano moral, conforme limite da apólice (id 7016420, págs. 78 e seguintes, Vol. 01 Parte 03), no qual expressamente consta que a “Cobertura Danos Morais” é R$ 0,00 (zero reais)”
(...)
“deve ser mantida a condenação solidária até o limite da apólice e excluída a seguradora de arcar com qualquer indenização por danos morais em razão da limitação contratual
”. Por fim, opina no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, ser dado parcial provimento reformando a sentença.

De fato, razão assiste a apelante, uma vez que não fora contratada cobertura para danos morais, razão pela qual, merece ser reformada a sentença objeto do recurso neste ponto, devendo ser extirpada a condenação da seguradora apelante em danos morais.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, sendo este o caso dos autos.

Trata-se, inclusive, de entendimento consubstanciado na súmula n. 402 do c. STJ, segundo a qual “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
.”. Nessa senda:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento sumulado do c. STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, o contrato firmado contém cláusula expressa de exclusão de cobertura de indenização por danos morais, não sendo possível a cobertura do respectivo dano pela seguradora
. 2. In casu, a denunciação da lide não é obrigatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica ou qualquer prejuízo decorrente de sua atuação. 3. Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 0019253-40.2018.8.08.0035, Relator: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/10/2023
)

D
esta forma, considerando que há previsão expressa na apólice de ausência de qualquer indenização a título de danos morais coberta, o requerido
JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA
deverá arcar sozinho com tal ônus.

No tocante aos honorários sucumbenciais, o valor fixado na r. sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, remunera de forma merecida o trabalho realizado pelos causídicos, razão pela qual, o entendimento monocrático não merece nenhum reparo neste ponto,
inexistindo amparo a pretensão recursal.

Ademais,
não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para extirpar a condenação da seguradora apelante em danos morais.

Diante do parcial proviment
o do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)